Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728908-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA SIMOES MOTHE AGRAVADO: BOULEVARD NUTRICAO E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ADRIANA SIMOES MOTHE em face da decisão ID 49428322, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ADRIANA SIMOES MOTHE contra a decisão ID 162431147, integrada pela decisão ID 164362567, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736335-36.2022.8.07.0001, movida em face de BOULEVARD NUTRIÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA., ora agravada. Na decisão ID 162431147, o Juízo indeferiu o pedido de busca de bens em nome da ora agravada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, nos seguintes termos: [...] DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobrelevar registrar que o pleito de suspensão da remessa do feito de origem ao arquivo provisório até o julgamento do mérito deste Agravo, mas cautelar, manejáveis mediante a atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, considerando que um e outro são espécies de tutela urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para recebê-los como tal. Passo, então, a apreciar os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do citado Código estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Quanto ao pedido de consulta por valores penhoráveis da agravada via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a ferramenta objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Com efeito, apesar de terem sido colocadas à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização desses instrumentos deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. E, no meu entendimento, a utilidade da citada ferramenta se mostra configurada quando houver indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome da agravada via SISBAJUD foi realizada em abril de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma quantia (ID 159082723), bem como que não foi comprovada nenhuma alteração da sua condição financeira. Diante desse panorama, recomendável que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso para que seja averiguado se o contexto fático-probatório justificará a antecipação da tutela vindicada. Quanto aos demais pleitos, não vislumbro o risco de dano a ser causado pela imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, caso seja reconhecida a possibilidade de promoção da consulta em nome da agravada via SISBAJUD, da expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito e às empresas intermediadoras de pagamento on-line indicadas; a expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens móveis que guarnecem a loja da agravada; o direito à intimação para que indique bens passíveis de penhora; ou o direito à suspensão de qualquer prazo em curso referente à prescrição intercorrente quando do julgamento do mérito do presente recurso, a suspensão do feito de origem por 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC também poderá ser revista. Ademais, a suspensão e o eventual arquivamento do processo não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo à agravante, uma vez que ele poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Sobreleva destacar, por fim, que a prescrição intercorrente está longe de ser concretizada, pois a fluência do seu prazo somente começará a transcorrer depois de finalizada a suspensão de 1 (um) ano, que foi implementada recentemente, em decisão publicada em 27/6/2023 (ID 162431147). Nessa perspectiva, diante da inexistência de perigo da demora, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. [...] Nas razões recursais em exame, a embargante alega que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não considerar a alegação de que, [...] em junho de 2023, ou seja, posteriormente à consulta via SISBAJUD que não resultou bloqueio de nenhuma quantia financeira, a Agravante demonstrou que um dos gestores da Agravada afirmou em depoimento em outros autos que o faturamento real da operação é de R$ 200.000,00 mensais e que com esse faturamento é possível obter um lucro razoável próximo à 15% (quinze por cento) do faturamento, resultando, portanto, e um lucro de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês. [...] Sustenta que esse ponto demonstra a “[...] situação econômica da parte devedora capaz de deferir ao menos por ora a utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD,”. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício mencionado. Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, a qual não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, não reputo presente nenhuma das hipóteses supracitadas, senão vejamos. Na decisão ora recorrida, consignei expressamente que uma das condições autorizativas para a busca por ativos no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD seria a demonstração da mudança da situação econômica da parte executada, o que, de fato, não atendido. Isso porque a embargante não comprovou a situação financeira da executada no momento da pesquisa realizada em abril de 2023, a fim de viabilizar o cotejo com o faturamento obtido em junho 2023, em tese. Diante disso, observa-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada no referido pronunciamento, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator